Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713502-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. M. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEILLA MACEDO LIMA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO APELAÇÃO. FUNGIBLIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo correto. 2. O ato judicial que não recebe o pedido de cumprimento de sentença é sentença. Assim, o recurso cabível é a apelação. Contudo, o juiz induziu a parte ao erro, pois denominou o ato como decisão interlocutória gerando dúvida. Nesses casos, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade. 3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. 4. A fixação de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento de obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 5. Inviável a instauração do cumprimento de sentença relacionado à astreinte imposta em decisão devidamente cumprida. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que a mera constatação de inexistência ou não identificação de vícios sanáveis via embargos de declaração não enseja a aplicação da referida multa, sobretudo quando forem opostos somente um recurso desta espécie. Requer que as intimações sejam feitas em nome do advogado VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485, sob pena de nulidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações ocorram em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, OAB/MG 111.202 e OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que os embargos de declaração opostos são eminentemente inadmissíveis e protelatórios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as intimações da parte recorrente sejam feitas em nome do advogado VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485, sob pena de nulidade. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023